Tribunal: TJDFT
Processo: 0751388-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano. Também é admitida quando há questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
2. Consoante entendimento do c. STJ, as matérias concernentes às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais podem ser objeto de exceção de pré-executividade, ainda que não suscitadas em embargos à execução opostos anteriormente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.